Tribunal: TJSP
Processo: 1099336-77.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e liminar de tutela provisória de urgência proposta por Camilly Rumpf em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Sentença de procedência dos pedidos condenando a ré a reativar o perfil de Instagram

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e liminar de tutela provisória de urgência proposta por Camilly Rumpf em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Sentença de procedência dos pedidos condenando a ré a reativar o perfil de Instagram da autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento da tutela de urgência e custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a majoração do valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00; (ii) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de Decidir
3. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada para justificar a incidência do CDC, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e econômica da autora em relação à ré.
4. A ré não comprovou a regularidade da suspensão da conta, apresentando genéricas alegações para isso, configurando conduta ilícita e dever de indenizar. Majoração do valor dos danos morais para R$ 5.000,00, em valor inferior ao sugerido pela requerente, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidência do CDC. 2. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Legislação Citada:

Código de Processo Civil, arts. 355, I, 371, 373, II, 944, caput e § único, 85, §8o.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, 6o, III e VIII.
Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20.
Jurisprudência Citada:

STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2010.
TJSP, Apelação Cível 1007811-92.2020.8.26.0066, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2022.